Tribunal: TJDFT
Processo: 0701803-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. AUDIÊNCIA UNA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ALTERAÇÃO DE PROCEDIMENTO SEM AMPARO LEGAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 184 a 187, prevê que o procedimento de apuração de ato infracional contempla duas audiências: a de apresentação e a audiência de instrução e julgamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 769197/RJ, manteve inalterada a realização da audiência de apresentação. No entanto, por aplicação analógica do art. 400 do CPP, garantiu ao adolescente representado o direito de ser ouvido ao final da instrução, perante o Juiz competente, depois de ter ciência do acervo probatório produzido.
3. A determinação de audiência una constitui alteração de procedimento, sem amparo na legislação de regência, tampouco na jurisprudência dos tribunais superiores ou desse Tribunal de Justiça, consubstanciando violação aos princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e da proteção integral à criança e ao adolescente.
4. Recurso conhecido e provido.